Tribunal: TJBA
Processo: 8012349-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012349-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NINAIARA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação anulatória, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Salvador. A parte agravante sustentou que a lide envolveria relação de consumo, sob o fundamento de prestação de serviços pela parte agravada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes pode ser qualificada como relação de consumo, a fim de atrair a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

III. Razões de decidir
O contrato firmado visava a obtenção de lucros por meio de divulgação de produtos da parte agravada, mediante agenciamento e propaganda, afastando a figura do consumidor como destinatário final do serviço.
A jurisprudência do TJBA pacificou o entendimento de que não há relação de consumo entre os divulgadores da empresa Telexfree e a empresa contratante, por ausência dos requisitos previstos no CDC.
A competência para julgar a demanda, por não incidir norma expressa de competência específica, é da Vara Cível, nos termos da Lei estadual n. 10.845/2007, arts. 68 e 69.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. Não há relação de consumo quando o objeto do contrato visa à obtenção de lucros por meio de intermediação e divulgação de produtos, afastando-se o conceito de destinatário final previsto no CDC. 2. Compete às Varas Cíveis o julgamento de ações que não versem sobre relação de consumo, conforme Lei estadual n. 10.845/2007.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; Lei estadual n. 10.845/2007, arts. 68 e 69.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC 8024307-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.04.2022; TJ-BA, CC 8013574-12.2018.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021; TJ-BA, CC 8004774-24.2020.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 02.09.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8012349-10.2025.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
NINAIARA SILVA FERNANDES
e, como Agravada,
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA